Tribunal: TJMT
Processo: 1026621-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026621-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), CLEBER AUGUSTO MENDIOLA JUNIOR - CPF: 013.205.891-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL DA CRUZ SANTOS - CPF: 039.191.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA SOFIA CONSTANTINO - CPF: 229.565.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA CHRYSTINA CONSTANTINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN ALVES DE LARA SILVA - CPF: 052.858.901-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PATRICK ARRUDA TAQUES - CPF: 023.681.671-37 (TERCEIRO INTERESSADO), YSMAEL MAYK BATISTA REZENDE - CPF: 051.082.231-29 (VÍTIMA), WILCLECIA CORREA MOREIRA - CPF: 049.227.391-06 (VÍTIMA), WENDEL NOBREGA DE MORAES - CPF: 067.957.771-89 (VÍTIMA), WEDER NOBREGA DE MORAES - CPF: 688.489.861-53 (VÍTIMA), WANDERSON ALVES CORDEIRO - CPF: 724.214.521-04 (VÍTIMA), VICTOR SOUZA PEIXOTO - CPF: 061.063.371-60 (VÍTIMA), VANILZA BATISTA ALVES - CPF: 988.762.361-04 (VÍTIMA), VANESSA BONFIM DA SILVA - CPF: 036.475.891-01 (VÍTIMA), ROGERIO SANTOS MAIA - CPF: 037.085.261-39 (VÍTIMA), ROGERIO SANTANA SOARES DE CAMPOS - CPF: 051.705.141-90 (VÍTIMA), RODRIGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 069.919.591-89 (VÍTIMA), ROBSON AUGUSTO FERREIRA DA ROSA - CPF: 709.965.551-53 (VÍTIMA), RAIANNY APARECIDA FERREIRA DA ROSA - CPF: 030.184.391-04 (VÍTIMA), NAYZA CARINA MIRANDA SILVA - CPF: 049.685.951-07 (VÍTIMA), NAIR CORREA DA SILVA - CPF: 411.222.241-68 (VÍTIMA), MAYCON LUCAS LARA ARRUDA E SILVA - CPF: 071.698.401-62 (VÍTIMA), MAURINA GINO DOS SANTOS - CPF: 021.877.451-63 (VÍTIMA), MATHEUS ROBERTO DE LARA SILVA - CPF: 052.858.941-58 (VÍTIMA), MARINETH DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 787.077.571-15 (VÍTIMA), MARCYELLE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.438.051-01 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SA E SOUZA - CPF: 058.859.251-00 (VÍTIMA), LUCIENE MAGDA DE LARA PINTO - CPF: 862.411.331-87 (VÍTIMA), LUCAS RODRIGUES DA TRINDADE - CPF: 049.529.451-97 (VÍTIMA), LUCAS BRUNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.258.091-94 (VÍTIMA), LEONARDO VICO SANTA LUZIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.099.411-23 (VÍTIMA), JOAO CARLOS OLIVEIRA - CPF: 700.606.431-70 (VÍTIMA), GENNEFFER DOS SANTOS BORRALHO - CPF: 036.290.551-76 (VÍTIMA), EVNY CHRISTIAN OLIVEIRA SOUSA - CPF: 052.226.201-58 (VÍTIMA), ESTER RONDON DOS SANTOS - CPF: 060.984.691-48 (VÍTIMA), ELIANA PEREIRA DE SOUZA SA - CPF: 824.712.661-34 (VÍTIMA), EDSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 531.368.101-04 (VÍTIMA), DOLORES PEREIRA - CPF: 011.813.250-48 (VÍTIMA), DEYVESSON JAMES ROSA BRITO - CPF: 690.875.471-53 (VÍTIMA), CLENILENE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 053.180.151-90 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO DE LARA PINTO - CPF: 918.058.051-34 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 002.426.791-02 (VÍTIMA), CARLA LUCIA DE LARA PINTO - CPF: 570.473.241-00 (VÍTIMA), ANDREIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 060.969.811-78 (VÍTIMA), ALINDRA NOVA MARTINS DE ARRUDA - CPF: 042.806.091-95 (VÍTIMA), ALCEBIADES SILVA DE MORAES - CPF: 209.454.691-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA -
1.

PROPALADA MOROSIDADE DO
PARQUET
E EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

- INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO –

MANIFESTAÇÃO DO MP EM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE INVESTIGATIVA, EM CASOS QUE ENVOLVEM RÉU SOLTO, QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – VICISSITUDES DA HIPÓTESE CONCRETA QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – INQUÉRITO ENCERRADO, DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO QUE RESTOU SUPERADA
– 2. DO DECRETO CONSTRITIVO

–
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS –

PRECEDENTES
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3
.

PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À COINVESTIGADA
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – COINVESTIGADA PARADIGMA QUE NÃO FOI DENUNCIADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO CONCURSO DE AGENTES –

2.4

ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

O

excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. Ademais, ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que, para além de o inquérito policial já ter sido encerrado, o paciente foi formalmente denunciado e a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a gravidade concreta das condutas imputadas; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Resta prejudicado o pedido de extensão do benefício concedido ainda na fase administrativa à coinvestigada (paradigma) que sequer foi denunciada em concurso de agentes com o paciente.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre na hipótese
;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. GRYONE MARANA CARDOSO

PACIENTE:

CLEBER AUGUSTO MENDIOLA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar,
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 1009959-97.2022.8.11.0042 [inquérito policial n.o 93/2022], em razão da suposta prática do crime de
estelionato
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o subscritor do
writ
esclarece que a autoridade policial instaurou procedimento investigativo no dia
07/07/2022
, com a finalidade de apurar a prática, em tese, de crimes de estelionatos conhecido como “
golpe do falso emprego
”, que teriam sido perpetrados
entre os meses de março e abril de 2022
. Após a identificação dos supostos autores, a autoridade policial representou pela constrição cautelar dos suspeitos, tendo a autoridade judiciária decretado a prisão preventiva do paciente no dia
21/11/2022
.
A referida ordem prisional foi efetivamente cumprida no dia
13/12/2022
, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pleitos liberatórios formulados em 1o grau.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, a i. Defesa sustenta a tese de
excesso
de
prazo da prisão processual do paciente,

sob o viés de
desídia das autoridades na condução do feito,
haja vista que o
Parquet
não apresentou manifestação acerca do pedido de revogação da prisão processual do paciente no prazo de
05 (cinco) dias
. De outro lado, ressalta o
malsinado
excesso de prazo
para encerramento da fase investigativa, haja vista que o inquérito policial foi instaurado no dia
07/07/2022
, ou seja,
05 (cinco) meses
antes da prisão do paciente, em flagrante violação aos prazos processuais e ao princípio da razoável duração do processo.

Como segunda vertente, aduz a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista que o d. juízo impetrado lastreou a necessidade de manutenção da cautelar extremada na gravidade abstrata do delito e nas declarações unilaterais de uma coinvestigada, sem indicar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública ou a instrução processual, mormente na hipótese em que não há qualquer risco de reiteração delitiva, haja vista a ampla divulgação do suposto “
golpe
” nos meios de comunicação.

Em abono, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do favorecido
e a
excepcionalidade
da prisão preventiva, para então defender que
,
acaso venha a ser eventualmente condenado em 1a instância,
certamente será submetido ao regime prisional diverso do fechado
,
em flagrante violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade
,
de modo que a manutenção da constrição configura indevido
cumprimento antecipado de pena
; sendo, portanto, de rigor
a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
.

De outro lado, aduz que o beneficiário desfruta
da mesma situação fático-processual da
coinvestigada
Yasmim
, a qual foi agraciada com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão; a tornar de rigor a
extensão do benefício concedido à corré
, nos termos do
art. 580, do CPP
.

Forte em tais premissas, o causídico vindica a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos registrados do ID 154356157 ao ID 154362173.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
plantão forense
, ocasião em que a d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Paulo da Cunha,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada e requisitou informações à d. autoridade inquinada a coatora (ID 154371657); as quais foram capituladas ao ID 155057654.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1026501-25.2022.811.0000, anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise do mérito.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 157077665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que no
início do
ano de 2022
, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso deflagrou a “
Operação Mammom”,
que visava elucidar a prática de diversos crimes de estelionato por uma associação criminosa que obtinha vantagem financeira através do “
Golpe do falso emprego
".

Ressai dos autos da investigação preliminar que os integrantes do referido grupo criminoso se passavam por representantes da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e, mediante ardil, arregimentavam pessoas interessadas em vagas de emprego para supostamente trabalharem em escolas públicas estaduais. Constata-se que, a pretexto da realização de exame admissional, os suspeitos exigiam o pagamento que variava entre R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) das vítimas, montante que era apropriado e dividido pelos associados. Observa-se ainda que os agentes aplicaram o aludido golpe em
mais de 30 (trinta) pessoas
.

Diante de tais fatos, no dia
07/07/2022
, a autoridade policial representou pela decretação das medidas cautelares de
quebra de sigilo telemático e bancário
e
prisão preventiva
em face de
CLEBER AUGUSTO MENDIOLA JÚNIOR, ora paciente,
e dos coinvestigados

Willian Patrick Arruda Taques, Daniel da Cruz Santos
e
Yasmin Alves de Lara Silva
,

bem como pela realização de
busca e apreensão
em desfavor de todos os suspeitos,
diante da existência de fundadas suspeitas de que seriam integrantes da referida associação criminosa.

Nesse contexto, após manifestação do i. representante do
Parquet
, as referidas pretensões foram
parcialmente

deferidas
pelo juízo de 1o grau no dia
21/11/2022
, que justificou a imposição das medidas na suposta imprescindibilidade das medidas para acautelar a ordem pública, bem como na necessidade de complementar as evidências materiais já existentes.

Na sequência, no dia
13/12/2022
, foram cumpridos os mandados nos endereços dos suspeitos, com a prisão de 03 (três) investigados, dentre eles, o favorecido nesta ordem. A audiência de custódia foi realizada no dia
15/12/2022
, oportunidade em que mantida a constrição cautelar do paciente.

No dia
19/12/2022
, a defesa técnica do favorecido apresentou pedido de revogação da prisão processual do paciente. Ato contínuo, no mesmo dia, o juízo impetrado abriu vistas ao
Parquet.

Em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, constata-se que no dia
16/01/2023
, a representante ministerial de primeiro grau manifestou pelo indeferimento da liberdade provisória do beneficiário nessa ordem e, no dia
19/01/2023
ofereceu denúncia em seu desfavor, imputando-lhe a prática da conduta descrita no
art. 171,
caput
, na forma do art. 71 (29 vítimas), ambos do Código Penal
; tendo a d. magistrada singular, no dia
27/01/2023
,
recebido
a exordial acusatória, oportunidade em que determinou a citação do acusado, bem como indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar.

No dia
31/01/2023
, a i. Defesa Técnica do paciente apresentou resposta à acusação; e, na data de
08/02/2023
,
não vislumbrando qualquer hipótese de absolvição sumária, a autoridade impetrada designou audiência de instrução e julgamento para o dia
24/03/2023
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

Conforme relatado, o firmatário do remédio heroico sustenta a ocorrência de excesso de prazo da prisão processual do paciente, sob o viés de que o
Parquet
deixou transcorrer
in albis
o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar acerca do pedido de revogação da constrição do favorecido.

Contudo,

não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés
.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Ademais, na hipótese em análise, não há qualquer previsão de “
prazo de 5 (cinco) dias para a manifestação ministerial
”. Além do mais, importante destacar que os prazos previstos na Lei servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão do favorecido [
13/12/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado de coator [
27/01/2023
] transcorreu
pouco mais de 30 (trinta) dias
, o que, a meu ver, na contramão do que tentam incutir o causídico, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorrem das particularidades do caso concreto
, haja vista que a ação penal apura crimes
demasiadamente graves e complexos, conta com
pluralidade de vítimas
[atualmente em número de 29], circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

De outro lado, conquanto o subscritor ressalte o suposto excesso de prazo para o encerramento das investigações preliminares, como é cediço aos operadores do Direito,
inexiste prazo legal peremptório para o encerramento do inquérito policial quando o sujeito investigado estiver solto
; visto que não se caracterizam pela fatalidade, haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além do mais, não há como desconsiderar que, uma vez encerrado o inquérito policial, com o oferecimento de denúncia e o subsequente recebimento da exordial acusatória em 1a instância, tem-se por superada qualquer alegação defensiva de que o increpado vem sofrendo coação ilegal por excesso de prazo; sendo este, inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do c. STJ, veja-se:

“Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva para encerramento do inquérito, visto ter a denúncia sido recebida em prazo razoável. Precedentes.”
(vide: RHC 148.465/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe
28/03/2022
)

“Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.”
(vide: HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe
17/02/2020
)

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma extremamente célere, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1o grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Do decreto constritivo.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada em seu desfavor é
dolosa
e
punida
com reclusão em patamar
superior a
04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado no cenário delituoso; o que, ao menos nesse momento perfunctório da persecução criminal judicial, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, constata-se que o paciente foi formalmente
denunciado
em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática da conduta prevista no
art. 171,
caput
, na forma do art. 71 (29 vítimas), ambos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória

recebida

em
27/01/2023
, instaurando-se a ação penal n.o
1009959-97.2022.8.11.0042
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De outra banda,
no que pertine ao
periculum libertatis
,
consta do pronunciamento judicial objurgado que o
juízo de primeiro
1o grau concluiu pela necessidade de decretar e manter a medida segregatícia como forma de

acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo
beneficiário que
e, ao que tudo indica,
idealizou e operacionalizou
diversos estelionatos, conhecidos popularmente como “golpe do falso emprego”, passando-se por
Coordenador da Secretaria Estadual de Educação,
que
vitimou 29 (vinte e nove) pessoas desempregadas e economicamente vulneráveis
.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade de
CLEBER AUGUSTO MENDIOLA JUNIOR
representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrados os crimes patrimoniais, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os fatos delituosos seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente a prisão preventiva.

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo acoimado de coator em suas razões de decidir, concluo que o
modus operandi
empregado e a gravidade concreta das condutas evidenciam a aparente periculosidade social do paciente; a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de acautelar toda a coletividade, sendo este o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao manifestar-se em casos análogos ao dos autos. Veja-se:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos imputados
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o beneficiário não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

3
.
Do
pedido de extensão.

De outro lado, o firmatário requer a
extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão a
Yasmin Alves de Lara Silva
, ao argumento de que o paciente encontra-se na mesma situação fático-processual da aludida corré; no entanto, entendo
que
não assiste razão ao subscritor do
writ
.

De proêmio, imperioso destacar que, em que pese
Yasmin
tenha figurado como coinvestigada no procedimento inquisitorial, ressai dos autos que apenas
CLEBER AUGUSTO MENDIOLA JUNIOR
, ora paciente,

foi denunciado

nos autos de origem. A propósito, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, a autoridade impetrada revogou as cautelares outrora impostas aos supostos correligionários, veja-se:

“Quanto aos indiciados
Willian Patrick Arruda Taques
e
Daniel da Cruz Santos
, tendo em vista que não foram denunciados e ainda se encontram presos preventivamente,
REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS, para tanto determino a expedição dos respectivos alvarás de soltura.

No que se refere a investigada
YASMIN ALVES DE LARA SILVA
, tendo em vista que não foi denunciada, considerando ainda que a juíza atuante no NIPO determinou o cumprimento de medidas cautelares (cautelar 1009889-80.2022, ID. 104506717 pg. 26/27), entendo desnecessário mantê-las, razão pela qual
REVOGO as cautelares impostas a acusada Yasmin Alves de Lara Silva, devendo ser comunicada a central de monitoramento acerca da revogação de monitoração eletrônica
.” (ação penal no 1009959-97.2022.8.11.0042 – ID 108414921)

É certo que o artigo 580 do Código de Processo Penal visa concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos demais réus, que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles.

No entanto,
in casu,
confrontando os argumentos vertidos pelo subscritor com os elementos informativos constantes na ação penal de origem, constata-se que o paciente
CLEBER AUGUSTO MENDIOLA JUNIOR
e a coinvestigada
Yasmin Alves de Lara Silva
, até o presente momento, não foram denunciados em concurso de agentes, de modo que não está presente o requisito objetivo para a concessão da benesse prevista no art. 580 do Código Processo Penal.

Sendo assim, restou prejudicado o pedido de extensão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas concedida à coinvestigada que não foi denunciada em concurso de agentes com o paciente.

4.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o subscritor insista que, frente as peculiaridades fáticas, em caso de eventual condenação, o paciente
certamente será submetido a regime prisional diverso do fechado
, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime prisional ou benefícios que poderão ser aplicados ao paciente, se porventura condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEBER AUGUSTO MENDIOLA JUNIOR
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023